Tribunal: STF
Processo: ARE 1339225
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, nos termos do voto do eminente relator (e-STJ, fls. 535/545).
    Opostos Embargos de Declaração com o intuito de sanar supostos vícios de omissão e contradição, além do prequestionamento das normas legais indicadas (e-STJ, fls. 631/635), estes foram rejeitados pelo Tribunal estadual, também à unanimidade (e-STJ, fls. 637/640).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, XI e LVI, 93, IX, e 144, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 608/630).
    Aduz, em síntese, a nulidade do flagrante delito, em razão da inviolabilidade do domicílio, e, consequentemente, de todas as provas dele decorrentes.
    Alega, para tanto, que a apreensão da droga supostamente encontrada na casa do tio do recorrente ocorreu de forma ilegal “tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar, nem o consentimento dos moradores, conforme dito pelos mesmos” (e-STJ, fl. 613). Advoga pela inexistência absoluta de justa causa e que o simples fato de o crime de tráfico de drogas possuir natureza permanente não desautoriza a necessidade do mandado de busca e apreensão para adentrar no domicílio, “inclusive por não estar anteriormente visível as circunstâncias do flagrante, pois sequer foi realizado vista ao recorrente” (e-STJ, fl. 613). Citou precedentes que, na sua visão, amparam sua linha argumentativa: REsp 1.574.681 e HC 536.434/SP.
    Por outro lado, defende ter havido violação ao art. 144 da CF/88 porque a Polícia Militar teria usurpado a competência da Polícia Civil sob a justificativa de que a abordagem ao ora recorrente ocorreu após receberem denúncias anônimas da comercialização de drogas no local, sendo que “pelos depoimentos colhidos desde a prisão do recorrente, se observa que toda a investigação fora feita pela Polícia militar, contrariando o que determina o texto constitucional, devendo assim, ser declarado nulo a presente ação penal, ante o vício insanável aduzido” (e-STJ, fl. 622).
    Diz, ainda, que o acórdão é nulo por ausência da devida fundamentação, já que não teria analisado as provas mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.
    Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar o acórdão recorrido, “cassando-o e acolhendo a alegação de violação de domicilio ou que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que outra decisão seja proferida obedecendo os preceitos constitucionais” (e-STJ, fl. 630).
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) se manifestou pela inadmissão do apelo e, no mérito, pela negativa de seguimento, ante a aplicabilidade do Tema 339/STF e, quanto ao restante, pela negativa de provimento (e-STJ, fls. 670/680). Argumentou pela (a) inexistência do necessário prequestionamento explícito, na medida em que “os dispositivos constitucionais mencionados nas razões de recurso extraordinário não foram suficientemente analisados pelo v. acórdão, mesmo em caráter implícito” (e-STJ, fl. 671), incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) incidência do óbice da Súmula 279/STF, uma vez observado que as “pretensões recursais demandam, evidentemente, o revolvinnento do conjunto probatório” (e-STJ, fl. 672); (c) deficiência na fundamentação do apelo, de modo a atrair o óbice da Súmula 284/STF, pois “foram citados preceitos da Constituição Federal, mas que não foram analisados ou tampouco se indicou no que consistiram as contrariedades” (e-STJ, fl. 672); (d) incidência da Súmula 283/STF porque “o acórdão está assentado em mais um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (e-STJ, fl. 673); (e) existência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional “uma vez que o recorrente pretende rediscutir questões já reguladas em lei federal” (e-STJ, fl. 673); (f) deficiência na demonstração da existência da repercussão geral do tema debatido; e (g) aplicabilidade do Tema 339/STF. Quanto ao mérito, aduziu que o acórdão foi devidamente fundamentado e que não há se falar em nulidade, dada a regularidade do processo e da prova produzida, que apontou para a existência do crime e sua autoria.
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (RE 603.616-RG/RO, Tema 280; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação, respectivamente, de afronta ao art. 5º, XI e ao art. 93, IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 699/702).
    Quanto ao restante, inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) trata-se de ofensa meramente indireta à CF/88, “porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional” (e-STJ, fl. 700); (b) incide o óbice da Súmula 284/STF porque o apelo “foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029, do Código de Processo Civil” (e-STJ, fl. 700); (c) “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fl. 700); e (d) incide o obstáculo sumular do verbete 279/STF, pois “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 701).
    Cumpre destacar que o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP expressamente destacou que, muito embora reconheça que no RE 608.588/SP (Tema 656) esta CORTE tenha decidido pela existência de repercussão geral em relação a uma das matérias tratadas no presente apelo (definição das atribuições da guarda civil metropolitana, com os limites e o alcance da reserva legal contida no artigo 144, § 8°, da Lei Maior), e que o referido julgamento encontrava-se pendente de finalização, não iria suspender o feito e exerceria normalmente o juízo de admissibilidade “tendo em vista o princípio da celeridade processual, bem como a fim de evitar situação tumultuária e a ocorrência da prescrição” (e-STJ, fl. 699).
    No Agravo, a parte recorrente discorre, inicialmente, pela ausência de motivação da decisão agravada, pois “mesmo reconhecendo que o recorrente alegou e explicitou com base do REX e dispositivos legais a decisão agravada ATROPELOU direitos e garantias previstas no texto constitucional, principalmente ao dizer que em cumprimento ao principio da celeridade e evitando tumulto processual” (e-STJ, fl. 717). Quanto ao restante, sustenta que a decisão que negou seguimento ao apelo é genérica e defende a não incidência dos óbices das Súmulas 279/STF e 284/STF, bem como afirma que “a alegação é direta aos dispositivos constitucionais claramente violados” (e-STJ, fl. 717). Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para se admitir o Recurso Extraordinário “determinando-se que os autos subam para a apreciação do Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, para que os autos sejam devolvidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que seja proferida decisão fundamentada acerca do conhecimento do recurso interposto” (e-STJ, fl. 719).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP, em preliminar, disse que não foram atacados todos os fundamentos da decisão agrava, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ e ensejando o não processamento do recurso. No mérito, manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso, ante a inadequação da via recursal para impugnar a parte da decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário, pois cabível apenas o Agravo Interno, e por existir os óbices processuais já indicados em suas anteriores contrarrazões (e-STJ, fl. 759/769).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 581/605), devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 650/669), o qual foi teve seu seguimento negado, em parte, na outra parte, foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 696/698). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 706/712), que, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 741/758), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 771). Perante o Tribunal da Cidadania, o Agravo foi conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 801/817). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 820/826), o qual teve seu provimento negado, à unanimidade, pela Quinta Turma do STJ (e-STJ, fls. 835/855). Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 858/863), estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 871/875), através de acórdão que transitou em julgado em 3/8/2021 (e-STJ, fl. 880).
    O feito foi a mim distribuído, em 9/8/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 175.236 (eDoc. 48).
    É o relatório. DECIDO.
    De início, registro, apenas para fins de esclarecimento, que apesar de o Tribunal de origem, no exercício do juízo de admissibilidade, ter levantado a hipótese de identidade de uma das teses defensivas com a objeto de análise no RE 608.588/SP (Tema 656), os casos, em verdade, abordam matérias totalmente distintas. Nestes autos, trata-se de atuação realizada por policiais militares, que estavam em patrulhamento, ao passo que no precedente de repercussão geral, cujo julgamento ainda pende de finalização, discute-se as atribuições dos integrantes das guardas civis metropolitanas (guardas municipais), mais precisamente os limites e o alcance da reserva legal contida no art. 144, § 8º, da CF/88. Assim sendo, não há se cogitar a hipótese de suspensão do presente feito para a aplicação da sistemática legal da repercussão geral.
    Dito isso, tem-se que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, inciso XI, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos pontos remanescentes, destaca-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 4 (três) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 3 (três) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ausência do necessário prequestionamento explícito (Súmula 282/STF), apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Ainda que superados esses graves óbices, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, afastou a preliminar arguida, assentando a licitude das provas colhidas, e manteve a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), bem como o quantum da reprimenda fixada pelo juízo sentenciante, que foi de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem colocado tanto pelo Tribunal a quo como pelo MP/SP, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente